Tribunal: TJMT
Processo: 1001750-09.2022.8.11.0053
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001750-09.2022.8.11.0053
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EREONICE DA SILVA DE PINHO - CPF: 908.629.611-49 (EMBARGADO), ANTONIO FERNANDO MANCINI - CPF: 137.407.331-87 (ADVOGADO), ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - CPF: 016.780.838-95 (ADVOGADO), MARIANA SILVA CAMARGO BOTOF - CPF: 022.713.961-58 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE LIMA - CPF: 736.118.678-53 (EMBARGANTE), AMANDA DE CASTRO BORGES REIS - CPF: 083.907.836-65 (ADVOGADO), OUTROS (EMBARGANTE), RICHARD JAUNE - CPF: 230.040.531-87 (EMBARGANTE), OUTROS (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. REQUISITOS LEGAIS. COMPROVAÇÃO SATISFATÓRIA. SENTENÇA REFORMADA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que reformou a sentença e julgou procedente o Interdito Proibitório ajuizado pela embargada porque demonstrados de maneira satisfatória os requisitos autorizadores. O embargante aponta omissão e contradição no aresto, e visa o prequestionamento da matéria para efeito de interposição de Recurso Especial. Alega que a divergência partiu de premissa equivocada quanto ao depoimento da testemunha, que na verdade afirmou ser dele (embargante) a posse e a propriedade do imóvel, regularizadas desde a antiga proprietária e possuidora, com o desmembramento da matrícula.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em definir se o aresto é omisso e contraditório em relação à conclusão do Colegiado, por maioria, de que a posse pertence à embargada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão é claro ao decidir que a própria testemunha do embargante, em cujo depoimento está amparada a sentença, declarou expressamente que o imóvel estava cercado, indicação mais do que suficiente de que a embargante praticava atos físicos de posse
.

Desse modo, não procedem os argumentos de que o voto divergente partiu de premissa equivocada.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão da lide, tampouco para manifestação de inconformismo, conforme estabelece a jurisprudência do STJ. Nos presentes autos não há nenhum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC.

O julgador não está obrigado a rebater todas as argumentações das partes ou a examinar exaustivamente cada dispositivo legal citado. Basta fundamentar a decisão de forma suficiente para a adequada prestação jurisdicional.

7.

A apreciação dos elementos suscitados nas razões recursais configura prequestionamento implícito, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Não se configura omissão e contradição quando o
decisum
atacado aborda de maneira satisfatória os fundamentos essenciais ao julgamento da controvérsia.

2.

O prequestionamento implícito é apto para fins recursais (art. 1.025 do CPC).

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 560 e 561, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1582425/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 16-8-2021.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por maioria, deu provimento à Apelação interposta pela ora embargada e reformou a sentença que julgou improcedente o Interdito Proibitório por ela apresentado (Id 217600695).

O embargante aponta omissão e contradição no julgado, sob o argumento de que o voto divergente e vencedor amparou-se em premissa inexistente, tal como a suposta confissão da testemunha por ele arrolada, quando, na verdade, o depoimento foi em sentido oposto ao entendimento divergente.

Ressalta que a testemunha declarou expressamente que o embargante detém o domínio e a posse do imóvel, tendo sido nela imitido quando houve a regularização da área e o desmembramento da matrícula.

Acrescenta que não há qualquer posse da embargada, como comprovam os documentos juntados aos autos.

Aduz que adquiriu a propriedade e a posse mediante os documentos que juntou na contestação, devidamente averbados na matrícula e comunicados aos órgãos competentes, incluindo a SEMA. Ressalta que a embargada jamais tomou providências semelhantes. Na sequência, discorre sobre o mérito da controvérsia (Id 219438675).

Nas contrarrazões, a embargada sustenta a inexistência dos vícios apontados.

Diz, ainda, que sua posse é incontestável, confirmada inclusive pela cadeia de sucessão possessória.

Destaca também que o embargante promoveu alterações no imóvel mesmo após a judicialização da lide, em afronta à decisão que deferiu liminar determinando a manutenção do estado do bem até o trânsito em julgado. Dessa forma, argui que a pretensão é unicamente de rediscutir a matéria (Id 231387688).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O voto vencedor deu provimento à Apelação interposta pela embargada e reformou a sentença para julgar procedente o Interdito Proibitório por ela ajuizado.

O aresto foi proferido nestes termos:

“
A Ação de Interdito Proibitório proposta pela apelante foi julgada improcedente sob a justificativa de que a sua posse não foi comprovada nem o esbulho praticado pelos apelados.

Nesta via argui em preliminar a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação. No mérito, sustenta que o Juízo de origem analisou a lide de maneira equivocada e contraditória, pois exerce ininterruptamente a posse do imóvel em litígio, a qual, somada à de seus antecessores, atingem mais de 58 anos, com animus domini, e passou a sofrer ameaça por parte dos apelados, que teriam confessado o esbulho.

Diz que eles também se reportam a um deslocamento de área que não foi apreciado na primeira instância, tanto assim que afirmam que compraram terras originalmente de Antônio Euzébio, mas invadiram área originalmente de Silvio Pedroso, que adquiriu diretamente da Prefeitura de Barão de Melgaço (MT), hoje dela (apelante), posse reconhecida pelo Juízo da causa, de modo que também admitiu o esbulho, o que evidencia que o pedido inicial não foi apreciado em sintonia com as provas produzidas.

Destaca que as testemunhas que arrolou confirmaram em Juízo tanto a posse longeva como o esbulho.

Assinalam que a testemunha dos apelados, Marcos Antônio de Arruda e Silva, declarou que fez o levantamento em área cercada, sendo que a única na região nessa condição é a dela (apelante).

Nesse ponto, e pelas respostas às reperguntas, conclui-se que o trabalho técnico da testemunha dos apelados se deu erroneamente nas suas terras, e baseado na informação de um vizinho “com idade avançada”.

O relator negou provimento ao Recurso aquiescendo integralmente com os fundamentos da sentença, de que a apelante teria comprovado apenas a propriedade, mas não a posse efetiva, tanto assim que não há demonstração de que a apelante tenha praticado algum ato físico de posse no local.

A meu ver, o exercício está comprovado, uma vez que a própria testemunha dos apelados, em cujo depoimento se amparou a sentença e o voto do relator, declarou expressamente que, ao fazer o trabalho técnico contratado, constatou que o imóvel se encontrava cercado, indicação mais do que suficiente de que a apelante praticava atos físicos de posse.

Além desse fato, há os documentos juntados na inicial, tais como o Contrato Particular de Compromisso de Venda e Compra celebrado em 9-6-2014, pelo qual Silvio Pedroso de Barros alienou para Leonardo Tavares Miyakawa e Aldo Botof os direitos recebidos da Prefeitura Municipal de Barão de Melgaço (MT), e estes últimos para a apelante em 29-7-2020; os boletins de ocorrência lavrados em 18 e 20 de julho de 2022, e 3 de outubro daquele mesmo ano,

que confirmam que a apelante exercia vigilância sobre a área; os recibos de pagamento de limpezas que atestam que dela cuidava regularmente; as fotografias, uma delas da placa constando peixaria da “Loro” (apelido da recorrente).

Importante registrar ainda as declarações extrajudiciais ratificadas em Juízo.

Nesse ponto discordo do relator quando considerou tratar-se de declaração contraditória diante da idade avançada do depoente, como declarou a própria testemunha do apelado ao se referir à pessoa que lhe indicou a localização.

Vale destacar que a área está localizada às margens do Rio Cuiabá, e nela os apelados derrubaram a cerca, instalaram um contêiner, efetuaram desmatamento e aterramento, sendo notificados pela SEMA, o que demonstra ocupação totalmente irregular e ilegal, como atestam as fotos anexadas na inicial (IDs. 204744275 a 204744278).

Posto isso, dou provimento ao Recurso para julgar procedente o Interdito Proibitório, invertidos os ônus de sucumbência e majorada a verba para 15% sobre o valor da causa devidamente corrigido
”.

Como se observa, não há qualquer omissão ou contradição no acórdão. O Colegiado, por maioria, reconheceu que a embargada comprovou de forma satisfatória os requisitos necessários à procedência do Interdito Proibitório, especialmente a posse prévia e os atos de esbulho praticados pelo embargante, como a derrubada da cerca, instalação de um contêiner, desmatamento e aterramento da área, tendo sido inclusive notificado pela SEMA por ocupação irregular e ilegal.

Além disso, a posse foi devidamente demonstrada, até mesmo por testemunha arrolada pelo próprio apelante, que confirmou que o imóvel estava integralmente cercado.

Desse modo, é evidente o propósito de reapreciação da matéria, o que não se coaduna com a via eleita, restrita à correção de vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, ausentes neste caso.

Ademais, o julgador não está obrigado a rebater todas as razões fáticas, jurídicas ou conceituais expostas pela parte, tampouco a examinar cada dispositivo de lei citado. Sua análise deve se concentrar nos aspectos relevantes à adequada prestação jurisdicional.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1º, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. [...].

2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

4. [...].

5. [...].

6. Agravo interno não provido
”
(STJ, AgInt no AREsp 1582425/SP, relator Min. Moura Ribeiro, julgamento em 16-8-2021).

E consoante o artigo 1.025 do CPC, a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito, portanto não há necessidade de acolhimento dos Aclaratórios para esse fim.

Posto isso,
rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025